Tribunal: TJBA
Processo: 8001973-36.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001973-36.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSALIA NASCIMENTO PASSOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDORA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora idosa em face de instituição financeira, diante da realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem a devida comprovação da contratação. O banco apelante pretende a reforma da sentença alegando validade da contratação e ausência de danos indenizáveis. A autora, por sua vez, recorre para majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência de contratação válida a justificar os descontos realizados em benefício previdenciário da autora; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e, em caso positivo, qual o valor adequado à reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso interposto pela instituição financeira preenche os requisitos legais de admissibilidade, não se configurando a ausência de dialeticidade, pois houve impugnação aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Em demandas consumeristas que envolvem negativa de contratação, incumbe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica válida, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC. A instituição financeira não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a juntar contrato impugnado pela autora, sem comprovar a autenticidade da assinatura ou a anuência da consumidora.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço, com responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a existência de fraude por terceiros, por se tratar de fortuito interno.

A autora é idosa e hipervulnerável, o que impõe dever ainda mais rigoroso de transparência e informação por parte do fornecedor, o que não foi observado, gerando ofensa à dignidade da pessoa humana e à segurança jurídica.

A realização de descontos indevidos em verba alimentar implica violação a direito da personalidade e enseja dano moral presumido, que independe de prova do prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso. No caso dos autos, o montante de R$ 10.000,00 é adequado e suficiente à reparação do abalo moral sofrido.

Correta a condenação à restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples quanto aos valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto aos posteriores, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os juros moratórios sobre o valor dos danos morais incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária deve incidir desde o arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que realiza descontos em benefício previdenciário sem comprovar contratação válida responde objetivamente pelos danos causados, inclusive morais.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em verba alimentar é presumido, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

A restituição em dobro de valores pagos indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ainda que não comprovada a má-fé, quando demonstrado o pagamento indevido.

O valor de R$ 10.000,00 é razoável e proporcional para a reparação de dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário de consumidora idosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III; art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; TJ-BA, Apelação Cível nº 8003220-02.2021.8.05.0103, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 18/05/2022, publ. 13/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira e rejeitar a
preliminar de ausência de dialeticidade para

DAR PROVIMENTO
ao recurso da autora, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.